Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702387-59.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIZA SANDIEH ALVES ABREU EMBARGADO: AVANILDA QUEIROZ DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de recurso de embargos de declaração em recurso inominado, sendo que após a publicação do acórdão nos embargos a recorrente apresenta petição alegando a suspeição do juiz “a quo” (i.d. 30137680). Sustenta, em síntese, que em consulta realizada em 22/10/2021, no sítio do Google, descobriu que a embargada é servidora do TJDFT e lotada no Fórum de Sobradinho/DF, local em que o juiz também exerce seu mister. Requereu o acolhimento de suspeição de imparcialidade declarando a nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento. Decido. O pedido de suspeição não deve ser acolhido, porque flagrante o equívoco da via processual eleita. A alegação de preliminar de suspeição do juízo “a quo”, prolator da sentença, carece de fundamentação plausível, pois sustentada apenas na retórica de que a embargada trabalha no mesmo Fórum que o juiz “a quo”. O art. 145 do CPC/2015 prevê que há suspeição do juiz quando ele for: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. A embargante não apresentou e/ou comprovou nenhuma dessas situações. Acrescente-se, ainda, que a suspeição não foi arguida a tempo e modo, por meio de exceção, nos termos do art. 146 do CPC, não sendo adequada esta sede recursal para sanar a preclusão consumada diante do erro grosseiro cometido, haja vista que há previsão expressa a respeito da forma de arguição de suspeição, procedimento marcadamente contraditório e que demanda análise probatória. Dessa forma, ausente qualquer hipótese legal de cabimento, bem como diante da ausência de pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO da alegação de suspeição. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 17:12:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator